Tribunal: TJSP
Processo: 1008403-44.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de mútuo – Comprovação da existência de contratação – Questão superada – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se enquadra no perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Litigância de má-fé –

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de mútuo – Comprovação da existência de contratação – Questão superada – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se enquadra no perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pela ré – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação aos princípios da probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187 do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação ao comportamento contraditório 'venire contra factum proprium', o qual se funda na proteção da confiança (vide artigos 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.